Tribunal: TJSP
Processo: 0005997-40.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu pedidos de concessão de prisão domiciliar e de progressão de regime para a sentenciada, mãe de filhos menores. Recurso da defesa. 1. A mãe de filho menor que cumpre pena em regime prisional diverso do aberto somente faz jus à prisão domiciliar (artigo 117, III, da Lei de Execução Penal) numa situação excepcional. Quadro não configurado no

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu pedidos de concessão de prisão domiciliar e de progressão de regime para a sentenciada, mãe de filhos menores. Recurso da defesa. 1. A mãe de filho menor que cumpre pena em regime prisional diverso do aberto somente faz jus à prisão domiciliar (artigo 117, III, da Lei de Execução Penal) numa situação excepcional. Quadro não configurado no caso vertente. 2. Presentes os requisitos para a progressão. Recurso provido em parte.